Tribunal: TJBA
Processo: 8087117-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087117-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSICLEI CONCEICAO SANTANA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES, ELOI CONTINI

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI, VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar o Recurso de Apelação, deixou de indicar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se, diante da omissão verificada, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação ou sobre o valor atualizado da causa.

III. Razões de decidir
3. Constatada a omissão no acórdão embargado, impõe-se a integração do julgado para fixar a base de cálculo dos honorários, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
4. É cabível a fixação dos honorários de sucumbência em percentual sobre o valor atualizado da causa, conforme orientação consolidada do STJ e da jurisprudência pátria.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão e determinar que os honorários de sucumbência sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “Em se tratando de condenação ilíquida, a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser o valor atualizado da causa.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2055080/SP, j. 23/08/2022; TJSP, Apelação Cível 1004607-59.2016.8.26.0299, j. 30/11/2021; TJAM, Embargos de Declaração Cível 0007068-47.2022.8.04.0000, j. 23/11/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8087117-69.2023.8.05.0001
,
de Salvador, em que é embargante
JOSICLEI CONCEICAO SANTANA

e embargado
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador (BA) 04 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator